Tribunal: TJSP
Processo: 1011813-51.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Aparecimento de varizes e trombose profunda - Exercício das funções de operadora de caixa e crediário - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Tema 416 do Superior

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Aparecimento de varizes e trombose profunda - Exercício das funções de operadora de caixa e crediário - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
IMPROCEDÊNCIA - Incapacidade laborativa e nexo causal não confirmados - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma - Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SEGURADA DESPROVIDA, PROVIDA EM PARTE A DA AUTARQUIA.